Tribunal: TCU
Processo: 005.201/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Concorrência (Objeto: Contratação integrada de empresa ou consórcio, nacional ou internacional, com vistas à elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Arquitetura e de Engenharia, bem como As Built (Como Construído); à obtenção de licenças, outorgas e aprovações; à execução de obras e serviços de engenharia; ao fornecimento e instalação de mobiliário fixo; montagem, realização de testes, pré-operação e demais operações necessárias e suficientes à entrega final da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1a Região, a ser implantado no endereço: Setor de Administração Federal Sul (SAF), Quadra 5, Lote 03, Asa Sul, Brasília DF.)

Inteiro teor:
Acórdão 1929/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada por Hangar Empresarial Empreendimento Imobiliário Ltda., com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, em face de suposta irregularidade praticada no âmbito da Concorrência Eletrônica Internacional 90002/2024, conduzida pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), cujo objeto consiste na contratação integrada para elaboração de projetos e execução das obras destinadas à implantação da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em Brasília/DF. Considerando que a representante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão da comissão de licitação que deixou de computar, para fins de pontuação da proposta técnica, atestados de capacidade técnico-operacional emitidos em nome de sua empresa controladora, sob o argumento de que tais documentos não estariam formalmente emitidos em nome da licitante integrante do consórcio, o que, segundo a representante, teria acarretado prejuízo à competitividade do certame e violado os princípios da legalidade, da busca da proposta mais vantajosa e da razoabilidade; considerando que, no exame do mérito, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), após exame detido dos autos, consignou que a jurisprudência desta Corte admite, em hipóteses excepcionais, o aproveitamento de atestados de capacidade técnico-operacional emitidos em nome de empresas controladoras ou subsidiárias integrais, desde que devidamente demonstrada a efetiva transferência de patrimônio, estrutura operacional, pessoal técnico ou know-how , apta a preservar a titularidade real da capacidade técnica do ente licitante; considerando, entretanto, que a análise técnica evidenciou não ter a representante logrado êxito em comprovar, no caso concreto, a ocorrência de transferência relevante e objetiva de acervo técnico, estrutura operacional ou recursos humanos qualificados da controladora para a licitante, limitando-se a alegações genéricas de identidade societária e de compartilhamento de diretores, circunstâncias que, isoladamente, são insuficientes para caracterizar a transferência da capacidade técnico-operacional exigida pela jurisprudência desta Corte; considerando que esse entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Tribunal, notadamente nos Acórdãos 256/2020 e 2.444/2012, ambos do Plenário, de relatoria dos Ministros Bruno Dantas e Valmir Campelo, respectivamente, que assentaram que o aproveitamento de atestados de capacidade técnico-operacional entre empresas integrantes de um mesmo grupo econômico constitui medida excepcional, condicionada à demonstração concreta da incorporação ou transferência efetiva da capacidade técnica, mediante evidências objetivas de patrimônio, estrutura operacional, pessoal técnico ou responsabilidades técnicas, não sendo suficiente a mera relação societária formal, entendimento igualmente reafirmado no Acórdão 4936/2016-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André de Carvalho; considerando que, à luz dessas balizas jurisprudenciais, a unidade técnica concluiu, com adequada fundamentação, que a comissão de licitação atuou em estrita observância ao edital, à Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do Tribunal, não se configurando qualquer ilegalidade ou irregularidade apta a ensejar intervenção desta Corte no mérito do certame; considerando que a atuação do Tribunal de Contas da União não se presta a substituir o administrador no exercício legítimo de juízo técnico discricionário regularmente motivado, quando inexistente afronta ao ordenamento jurídico, conforme entendimento reiterado por este Tribunal; e considerando, por fim, que a representação foi regularmente apreciada no mérito e julgada improcedente, não se reconhecendo prejuízo ao erário nem qualquer situação apta a alcançar direito subjetivo próprio da requerente, razão pela qual inexiste interesse jurídico qualificado a justificar o ingresso da empresa Hangar Empresarial Empreendimento Imobiliário Ltda. como interessada nos autos, nos termos do art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU no 36/1995; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de ingresso como interessada; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 005.201/2026-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Hangar Empresarial Empreendimento Imobiliário Ltda. 1.2. Unidade: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Vitor Moreno Soliano Pereira (OAB/BA 35.320), representando Hangar Empresarial Empreendimento Imobiliário Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há